Tribunal: TJES
Processo: 5005458-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005458-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIOMAR VANZELER
COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005458-45.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIOMAR VANZELER

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

A
driano Rodrigues de Souza Sabadini
–
OAB/
ES
nº
3
4.635
,
em benefício de

E
LIOMAR VANZELER
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
9
ª Vara
Criminal
de
Vi
l
a
Velha
, sob a alegação de que
o
paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta a ilegalidade da prisão em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como a fundamentação genérica da decisão que manteve a prisão preventiva.

Argumenta,
ainda,
ser
o coacto
detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
o postulante
seja
post
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
ID 3020151
.

Informações devidamente prestadas
(
ID
3022145
)
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(ID
3
069072
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005458-45.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIOMAR VANZELER

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

A
driano Rodrigues de Souza Sabadini
–
OAB/
ES
nº
3
4.635
,
em benefício de

E
LIOMAR VANZELER
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
9
ª Vara
Criminal
de
Vi
l
a
Velha
, sob a alegação de que
o
paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta a ilegalidade da prisão em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como a fundamentação genérica da decisão que manteve a prisão preventiva.

Ressalta,
ainda,
ser
o coacto
detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
o
postulante
seja
post
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante t
e
ve
a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime
de estupro de vulnerável,
previsto no artigo
2
17-A, c/c art. 226, inciso na forma do art. 71, todos
do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0004307-24.2022.8.08.0035.

Conforme extrai-se dos autos,
a genitora da vítima encontrou mensagens de texto envolvendo sua filha e o acusado, nas quais o impetrante dizia para a jovem querer realizar atos libidinosos e conjunção carnal com ela.

Adiante, relata-se que após questionamento da genitora à vítima acerca das mensagens trocadas com o impetrante, a menor confirmou a veracidade do obtido e relatou que o acusado havia mantido atos libidinosos com a mesma por diversas vezes,
durante vários anos
.

Diante disso, após conversar melhor com a vítima, sua genitora descobriu que o impetrante a ameaçava e a chantageava caso ela contasse sobre os abusos sexuais sofridos, dizendo que ela ficaria sem internet, celular, jogos, comida, etc., deixando-a temerosa, razão de não ter contado anteriormente para sua mãe sobre os ocorridos.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

N
esse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 445g de maconha (e-STJ, fls. 52-53), ele "já se envolveu em atos infracionais e um furto" (e-STJ, fl. 35). 3. Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 663.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que a MM. Juíza pautou-se de forma
fundamentada
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública
(
ante a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima
)
,
aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal
,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

“
Diante desse cenário, entendo que estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, constando ainda os requisitos ensejadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP, em especial, o da defesa da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, uma vez que é notório o fato de que o réu reside no mesmo local que a adolescente, sendo pessoa conhecida no círculo social da mesma, o que certamente é capaz de influenciar concretamente, os depoimentos das testemunhas e suposta vítima do delito, bem como demonstrada a possibilidade concreta de reiteração delitiva. Além disso, restam configurada
s
hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, em que cabível a prisão cautelar. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da construção da liberdade do indiciado, quais sejam, os previstos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal”.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato d
o
requerente
ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de,
por si só,
conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)”.

N
o tocante às alegações da ausência de
indícios de
autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
quando estas evidenciam-se insuficientes para o
resguardo da ordem pública,
aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
(
uma vez constatada a possibilidade de evasão do distrito de culpa
)
. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...] (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005458-45.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIOMAR VANZELER

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
E
STUPRO DE
VULNERÁVEL.
ART. 2
1
7-A C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E
INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.
MATÉRIA
S
DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
5.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
d
o
agente
.
2.

Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, haja vista que se encontra
m
fundamentada
s
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
N
o tocante às alegações da ausência de autoria, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
6.
Ordem denegada.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.